Tribunal: STF
Processo: ARE 1237650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 29, p. 1-3):
    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO SANADA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/1989. LEI DISTRITAL N. 117/1990. COMPENSAÇÃO. BASE DE CALCULO. OFENSA À COISA JULGADA. 471 A 475-G DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ART. 5°, INC. XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. 
    Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme o art. 535, do Código de Processo Civil de 1973. 
    Não se verificando omissão e/ou contradição na sentença, embora sucinta a decisão dos embargos declaratórios se encontra devidamente fundamentada, destacando expressamente que a rejeição do recurso deve-se à ausência do vício apontado pela parte embargante. 
    O título executivo judicial reconheceu o direito dos embargados ao reajuste salarial no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), e sem limite temporal até a sua revogação pela Lei Distrital n. 117/1990.
    Os servidores públicos do Distrito Federal possuem direito às diferenças remuneratórias advindas da aplicação de reajustes relativos aos IPC's de março a junho de 1990, mesmo após o advento, somente em julho de 1990, da Lei Distrital n. 117/1990, porquanto os índices respectivos já haviam sido incorporados em seus patrimônios jurídicos. 
    As disposições da Lei Distrital n. 38/1989 visavam a recompor o poder de compra dos salários, corroído pelo intenso processo inflacionário de então. Nesse sentido, o Poder Judiciário não pode ir além do escopo de recomposição dos salários, sob pena de se configurar um enriquecimento sem causa dos servidores à custa de dinheiro público. 
    O pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição deve ser deduzido de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa dos apelantes. 
    É possível a compensação entre os acréscimos salarial posteriores à Lei Distrital n. 38/1989 e os reajustes específicos concedidos aos servidores do Distrito Federal, sob pena de enriquecimento sem causa e configuração de bis in idem em virtude do recebimento de reajuste sobre reajuste. 
    Verificado que a execução não está em consonância com as diretrizes impostas na decisão judicial que originou o título executivo, existe o excesso alegado. 
    Se a compensação for deferida na fase de execução não ofende a coisa julgada nem o direito adquirido, porquanto se trata de fato extintivo da obrigação superveniente à constituição do título exequendo, passível de ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. Este entendimento não ofende a coisa julgada (arts. 468, 471 a 475-G do Código de Processo Civil de 1973 e art. 5°, inc. XXXVI,da Constituição Federal). Pelo contrário, faz permanecer hígido o decidido no acórdão transitado em julgado. 
    Apelação desprovida”. 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 30, p 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se que a questão em debate se refere à possibilidade ou não de o executado compensar reajustes posteriores, quando o título executivo não previu tal possibilidade. 
    Afirma-se que, na hipótese dos autos, apesar de haver decisão transitada em julgado, determinando a inviabilidade de compensar reajustes posteriores, o Tribunal de origem “homologou os cálculos realizados pela D. Contadoria Judicial, que compensaram tais reajustes” (eDOC 38, p. 4), em total desrespeito à coisa julgada disciplinada no art. 5º, XXXVI, da CF. 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o apelo extremo com apoio na Súmula 282 do STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dado como contrariado no recurso (eDOC 43, p. 1-5).
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 418 da sistemática da repercussão geral (eDOC 84). 
    No entanto, o Tribunal de origem, determinou nova remessa dos autos a este Supremo Tribunal, nestes termos (eDOC 86, p. 1-2):
    “Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
    Isso porque, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de compensação entre o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital 38/1989 concedidos aos servidores do Distrito Federal; ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993.  Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 418”. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, destaco da ementa do acórdão recorrido, acima transcrita, no que tange ao art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), os seguintes fragmentos, (eDOC 29, p. 2-3):
    “Se a compensação for deferida na fase de execução não ofende a coisa julgada nem o direito adquirido, porquanto se trata de fato extintivo da obrigação superveniente à constituição do título exequendo, passível de ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. 
    Este entendimento não ofende a coisa julgada (arts. 468, 471 a 475-G do Código de Processo Civil de 1973 e art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Pelo contrário, faz permanecer hígido o decidido no acórdão transitado em julgado. 
    Apelação desprovida”.
    Registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. A respeito, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução. Compensação de valores. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). (...) (grifei) (ARE 1.269.833-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.10.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS. FORMA DE CÁLCULO. REVISÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei) (RE 789.353-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). (...)” (grifei) (AI 833.214-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2018) 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, demandaria o exame da legislação local pertinente (Lei Distrital 117/90), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE QUE O REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) SERIA DEVIDO APENAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 38/99: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 2) ALEGAÇÃO DE QUE A LEI DISTRITAL N. 117/90 DETERMINARIA A COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% COM REAJUSTES POSTERIORES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 563.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.06.2009).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI 38/89. REAJUSTE DE 84,32%. INCORPORAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 355.039-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.05.2013).
    Por fim, extraio, por oportuno, sobre a controvérsia ora em análise, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.213.741, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19.06.2019:
    “O agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem entendeu possibilidade de compensação do percentual sonegado aos servidores com reajustes específicos posteriores concedidos ao funcionalismo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assentou, ainda, que ‘a compensação implícita no próprio pedido dos autores, não há se falar em violação da coisa julgada, mas de elaboração dos cálculos para o cumprimento de sentença nos termos em que deferido no julgado’ (doc. 4, fl. 48). 
     Nesse sentido, RE 418.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/8/2012, e AI 678.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/8/2009, o qual porta a seguinte ementa: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de que o reajuste de 84,32% (Plano Collor) seria devido apenas no período de vigência da Lei distrital n. 38/99: improcedência. Precedentes. 2. Alegação de que a Lei distrital n. 117/90 determinaria a compensação do reajuste de 84,32% com reajustes posteriores: incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal.’ (Grifos meus) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOCs 21, p. 8 e 29, p. 16), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98, no caso de eventual deferimento, na instância origem, do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente